Tribunal: STF
Processo: RE 1244482
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com voto/ementa assim redigido (eDOC 9):
    “1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a retroagir a DIB do benefício de aposentadoria (NB 132.191.976-7) de 12/01/2004 para 27/04/2003, alterar o valor da RMI (R$1.392,65), bem como ao pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal. O INSS alega que: a) não é possível retroagir a DIB, haja vista a ausência de requerimento administrativo anterior a DER (12/01/2004); b) não há direito adquirido, mas sim mera expectativa de direito; c) não é possível a eleição da melhor data; d) o magistrado não pode atuar como legislador positivo; e) os juros e a correção monetária devem ser aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.501/RS (Repercussão Geral/Tema 334), consolidou o entendimento de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.”
    3. De acordo com o STF, “o direito adquirido ao melhor benefício implica a possibilidade de o segurado ver o seu benefício deferido ou revisado de modo que corresponda à maior renda possível no cotejo entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que estaria percebendo, naquele momento, se houvesse requerido em algum momento anterior o benefício, desde quando possível a aposentadoria proporcional. Recalcula-se o benefício fazendo retroagir hipoteticamente a DIB (data de início do benefício) à data em que já teria sido possível exercer o direito à aposentadoria e a cada um dos meses posteriores em que renovada a possibilidade de exercício do direito, de modo a verificar se a renda seria maior que a efetivamente obtida por ocasião do desligamento do emprego ou do requerimento.” (grifo meu)
    4. A “retroação da DIB”, a que se refere o precedente do STF (nos termos do voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Ellen Gracie), como visto, é meramente hipotética. Não se deve cogitar, portanto, de pagamento de parcelas retroativas desde a época em que adquirido o direito, quando vigorava a lei mais vantajosa, mas em momento em que não formulado o requerimento administrativo. Tal interpretação dos termos do voto condutor do acórdão é a única que se harmoniza com diversas passagens do voto, todas se referindo ao “cálculo da RMI”, conforme a legislação mais favorável em vigor ao tempo em que adquirido o direito, mas não ao pagamento de valores atrasados desde uma DER fictícia. Assim, tem razão o INSS quanto à alegação de que não se mostra possível que a DIB seja efetivamente fixada em data anterior à DER, devendo o julgado ser alterado para que se estabeleça a DIB em 12/01/2004, DER, (e não 27/04/2003), mantendo-se, todavia, a alteração – para mais – no valor da RMI.
    5. Os juros e a correção monetária devem ser aplicados de acordo com o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947.
    6. Recurso a que se dá parcial provimento apenas para que a DIB seja fixada na data da DER (12/01/2004), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença prolatada. Sem condenação em honorários, tendo em vista a parcial procedência. Sem custas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constituciional, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “mesmo que o segurado tenha exercido seu direito à aposentação em momento posterior, ele possui o direito adquirido de ter sua renda mensal inicial calculada como se o benefício tivesse sido requerido e concedido em qualquer data anterior à DER, desde que implementados todos os requisitos para a aposentadoria naquela oportunidade.” (eDOC 13, p. 8)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 15)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE-RG 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, redator para acórdão o Min. Marco Aurélio, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 334) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento sobre a possibilidade de se revisar o ato de concessão de aposentadoria para retroagir à data na qual preenchidos os requisitos legais para a obtenção de um benefício mais vantajoso. Ao final, a conclusão ficou assim sintetizada: 
    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.”
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 9, p. 1/2):
    “4. A “retroação da DIB”, a que se refere o precedente do STF (nos termos do voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Ellen Gracie), como visto, é meramente hipotética. Não se deve cogitar, portanto, de pagamento de parcelas retroativas desde a época em que adquirido o direito, quando vigorava a lei mais vantajosa, mas em momento em que não formulado o requerimento administrativo. Tal interpretação dos termos do voto condutor do acórdão é a única que se harmoniza com diversas passagens do voto, todas se referindo ao “cálculo da RMI”, conforme a legislação mais favorável em vigor ao tempo em que adquirido o direito, mas não ao pagamento de valores atrasados desde uma DER fictícia. Assim, tem razão o INSS quanto à alegação de que não se mostra possível que a DIB seja efetivamente fixada em data anterior à DER, devendo o julgado ser alterado para que se estabeleça a DIB em 12/01/2004, DER, (e não 27/04/2003), mantendo-se, todavia, a alteração – para mais – no valor da RMI.” (grifos meus)
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o entendimento prolatado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma de repercussão geral desta Corte (Tema 314), que entendeu pela possibilidade de cálculo em função do benefício mais vantajoso, mas salientou, todavia, que os pagamentos não poderiam retroagir à data de eventual nova DIB – analisada para fins de cálculo do benefício mais vantajoso –, tendo em vista que tais pagamentos estariam atrelados ao efetivo exercício do direito. No ponto, confira-se o que asseverou a Min. Ellen Gracie, relatora do RE-RG 630.501:
    O direito adquirido ao melhor benefício implica a possibilidade de o segurado ver o seu benefício deferido ou revisado de modo que corresponda à maior renda possível no cotejo entre a renda mensal inicial obtida e as rendas mensais que estaria percebendo, naquele momento, se houvesse requerido em algum momento anterior o benefício, desde quando possível a aposentadoria proporcional.
    Recalcula-se o benefício fazendo retroagir hipoteticamente a DIB (Data de Início do Benefício) à data em que já teria sido possível exercer o direito à aposentadoria e a cada um dos meses posteriores em que renovada a possibilidade de exercício do direito, de modo a verificar se a renda seria maior que a efetivamente obtida por ocasião do desligamento do emprego ou do requerimento. Os pagamentos, estes sim, não retroagem à nova DIB, pois dependentes do exercício do direito.” (grifos meus)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente